Tribunal: TJDFT
Processo: 0725603-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM APÓS CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a homologação da remição da pena, pleiteada com fundamento na aprovação do apenado no ENEM 2024, sob o argumento de que ele já possuía diploma de ensino superior, obtido anteriormente à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mesmo nos casos em que o apenado já possuía diploma de ensino superior antes do início da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal não estabelece vedação à concessão de remição a apenados que já tenham concluído níveis anteriores de ensino, inclusive o superior.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 reconhece expressamente a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, mesmo quando os estudos forem realizados de forma autodidata e sem vínculo com instituições de ensino.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento da Terceira Seção (EREsp 1.979.591/SP), tem firmado o entendimento de que a aprovação no ENEM pode ensejar remição da pena, ainda que o apenado possua ensino superior completo.
6. O critério determinante para a concessão da remição é o esforço atual de estudo demonstrado pela aprovação no exame, e não a ausência de formação escolar prévia.
7. A conclusão de ensino superior antes da prisão não exclui o caráter ressocializador da dedicação do apenado aos estudos no ambiente prisional, nem anula a finalidade da remição como instrumento de reintegração social.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.